Tribunal: TCU
Processo: 032.416/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4714/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.416/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ilânio Teixeira Starling (CPF XXX.470.106-XX); Ivone de Fátima Rocha (CPF XXX.911.106-XX); Jeronymo Eneias Mescolin (CPF XXX.522.946-XX); José Guilherme Mendes de Oliveira (CPF XXX.958.546-XX); Luiz do Carmo Cleto Rocha (CPF XXX.826.296-XX); Márcio Schettino de Azevedo (CPF XXX.941.056-XX); Maria da Consolação Rodrigues (CPF XXX.736.576-XX); Maria da Glória Carneiro da Silva (CPF XXX.714.326-XX); Maria das Dores da Silva (CPF XXX.936.906-XX) e Maria das Graças Tolentino (CPF XXX.419.446-XX). 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.